Tribunal: TJDFT
Processo: 0747246-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747246-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALMEIDA PEDROSA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDROSA, ROBERTA ALMEIDA PEDROSA ROLEMBERG AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDSON ALMEIDA PEDROSA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDROSA e ROBERTA ALMEIDA PEDROSA ROLEMBERG contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 74474131 dos autos de origem), que, nos autos ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum movida em desfavor da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, indeferiu o pedido de natureza provisória e satisfativa postulado na exordial pelos agravantes. Os agravantes, por meio desta pretensão recursal, almejam a aludida decisão, alegando, em síntese, que segunda recorrente, dependente do primeiro no plano de saúde agravado, foi acometida pelo vírus da Covid-19, tendo complicações e agravamento da doença durante a internação no Hospital Brasília, tendo indicação da equipe médica-hospitalar que a acompanhava de um tratamento denominado de ECMO – oxigenação por membrana extracorpórea, sendo informado aos familiares acerca do aumento das possibilidades de salvar a vida da paciente com tal tratamento, respectivo valor, e a necessidade de autorização pelos responsáveis. Diante daquela situação de alto risco, a terceira recorrente autorizou que fosse feita a ECMO na agravante enferma. O plano de saúde agravado negou-se a custear o referido tratamento, sendo cobrado o valor correspondente aos agravantes. O motivo da negativa de cobertura, segundo o asseverado, é que o aludido procedimento não está inserido no rol da ANS, não possuindo código TUSS específico. Destaca a indispensabilidade do tratamento supramencionado para salvar a vida da paciente que atingiu avançado estágio de complicações provocadas pelo coronavírus, e mesmo não estando incluso da rede credenciada do plano de saúde que o assiste, faz jus à prestação nos moldes prescritos, e por estes e outros argumentos fático-jurídicos delineados no recurso à baila. Defendem o preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência postulada no presente agravo de instrumento. Ao cabo, requestam a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a imputar a obrigação de o plano de saúde recorrido custear o tratamento cobrado pelo Hospital Brasília no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, no mérito, requer o provimento do recurso com a completa reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 20963311), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, eis que não vislumbro a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada da pretensão dos agravantes, principalmente porque - como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau - o processo ainda encontra-se em fase bem incipiente e com base em um juízo sumário e perfunctório da causa não se vislumbra, no caso vertente, a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada da pretensão dos agravantes. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, de modo que seja aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura do plano de saúde da agravante que recebeu o tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e a legitimidade (ou não) da negativa de assistência relatada na peça de ingresso. Da análise dos elementos cognoscíveis postos à colação, denoto que não está comprovada, de plano, a obrigação de fornecimento do citado tratamento pela rede credenciada. Conquanto os agravantes tenham sustentado a possibilidade de requer o custeio do tratamento em comento, apura-se dos fatos narrados na peça de ingresso que que os agravantes tinham ciência, dada pelo nosocômio, da possibilidade de negativa de cobertura da ECMO pelo plano agravado. A despeito de um tanto quanto sucinta a decisão recorrida, comungo do entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau, o qual acrescento a estas razões de decidir, especialmente no que toca ao requisito do periculum in mora: “(...) Iminência de cobrança não representa risco de ineficácia do provimento final, muito menos de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, tampouco justifica o atropelo do contraditório. Indefiro o pedido de tutela provisória. (...)” (ID 12039036) Calha frisar, por oportuno, que a decisão vergastada foi proferida em caráter provisório, com base em cognição não exauriente, não havendo qualquer engessamento no entendimento do magistrado, que, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, resolverá a controvérsia posta à colação dentro dos parâmetros definidos pelo art. 371 do CPC Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante em grau suficiente para o deferimento de uma tutela eminentemente satisfativa, bem como reputo ausente ou não demonstrado a contento o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão por que não há como se deferir a tutela de urgência requestada pelos agravantes. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para prosseguimento normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator